Tribunal: TJMT
Processo: 1019035-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019035-82.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE DE CARVALHO GONCALVES - CPF: 000.845.321-73 (EMBARGADO), CARLA ROBERTA DA SILVA MANFRE GONCALVES - CPF: 918.054.811-34 (EMBARGADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019035-82.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E OUTRO

EMBARGADO: PEDRO ALEXANDRE DE CARVALHO GONCALVES E OUTRA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
– GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – CUSTEIO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada omissão, ou mesmo contradição e obscuridade no acórdão embargado, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito recursal, analisou todas as provas e concluiu pela manutenção do
decisum
de Primeiro Grau, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência na ação de origem, para que as requeridas, aqui Embargantes, sejam compelidas a custear aluguel, enquanto perdurar os vícios estruturais no imóvel dos demandantes, ante o fato de que
há indícios relevantes capazes de demonstrar que os vícios impossibilitam a ocupação do bem e a responsabilidade das Construtoras pelos problemas estruturais da obra (art. 618 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019035-82.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E OUTRO

EMBARGADO: PEDRO ALEXANDRE DE CARVALHO GONCALVES E OUTRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Rodobens Negócios Imobiliários S.A.
e
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda
., contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019035-82.2019.8.11.0000, que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
– GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – CUSTEIO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que
há indícios relevantes capazes de demonstrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil,
é de ser mantido o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, consistente no pagamento de aluguel, ao comprador de unidade autônoma, por parte da Construtora
.”

As Embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de pronunciar acerca das constatações trazidas nos pareceres técnicos produzidos pela empresa RA Engenharia e pela empresa Sírius Soluções em Engenharia, que evidenciam a ausência de vícios construtivos no imóvel, e que contrapõem aos pareceres juntados pelos autores, aqui Embargados, bem assim que não foi lançada fundamentação apta a rechaçar as provas que elas produziram.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para sanar a alegada omissão apontada e atribuído efeito modificativo para indeferir a liminar proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Certificado o decurso de prazo para a apresentação das contrarrazões (Id. 42701967 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020